Tribunal: CARF
Processo: 10480.722708/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722708/2011-84
ACÓRDÃO
2002-010.190 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição
ou omissão no julgado, não se prestando à inovação recursal ou à inclusão
de matéria não abrangida pelo lançamento.
ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO.
Inexistindo constituição de crédito tributário sobre área de vegetação
nativa, não integra a lide administrativa discussão acerca de sua eventual
exclusão da base de cálculo do ITR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos declaratórios apresentados pelo contribuinte, por não fazer parte da lide administrativa
posta as alegações sobre a área de vegetação nativa.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.190 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722708/2011-84
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do ano de 2008, relativo
ao imóvel de Nirf no 7.077.501-0, decorrente da revisão da declaração apresentada pelo
contribuinte que resultou: 1) na glosa de 1.257,4 ha. de área de preservação permanente – APP, e
2) na alteração do valor total do imóvel de R$ 285.000,00 para R$ 1.936.396,00. Por conseguinte,
foram modificadas a base de cálculo do tributo, a alíquota e o tributo devido (fl. 8).
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de Edalbras Participações
e Empreendimentos Ltda (fl. 76), que não apresentou impugnação.
O lançamento foi impugnado (fls. 81 a 108) apenas pelo contribuinte e a
impugnação foi considerada improcedente (fls. 230 a 249).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 263 a 292) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento pela falta de assinatura da
Autoridade Lançadora;
b) a necessidade de se reconhecer a existência de área de preservação permanente
e de floresta nativa em face dos princípios da verdade material e do formalismo moderado no
processo administrativo, a despeito da falta de apresentação tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental – ADA; grifei
c) que não deveria incidir juros sobre a multa de ofício.
O recorrente não contestou a decisão recorrida no que se refere ao VTN.
Em
sessão
de
18
de
junho
de
2024,
esta
mesma
2a
TURMA
EXTRAORDINÁRIA/2aSESSÃO, decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa da área de preservação
permanente de 389,47 ha.
Entretanto, cientificado do acórdão em 24/02/2025, AR e-fl. 393, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, em 28/02/2025, os Embargos de Declaração de e-fls. 397 a 404,
alegando a existência de omissão quanto à análise da existência de área de vegetação nativa.
É o relatório.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.190 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722708/2011-84
3
VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, não se
prestando à rediscussão do mérito ou à inovação de matérias estranhas à lide.
No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
quanto à análise da área de vegetação nativa (floresta nativa), pleiteando o afastamento da
incidência do ITR sobre essa parcela.
Todavia, conforme se verifica dos autos, o lançamento tributário não contemplou
exigência relacionada à área de vegetação nativa, tendo se limitado à glosa da área de
preservação permanente (APP) não comprovada e ao arbitramento do valor da terra nua.
Assim, a discussão acerca da área de floresta nativa não integrou a lide
administrativa originária, razão pela qual não poderia ter sido objeto de análise no acórdão
embargado.
Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim tentativa de inovação recursal,
mediante a introdução de matéria não abrangida pelo lançamento, o que não se admite na via
estreita dos embargos de declaração.
Conclusão
Diante do exposto, voto por REJEITAR os embargos declaratórios apresentados pelo
contribuinte, por não fazer parte da lide administrativa.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 433
DF CARF MF
Original